Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-86.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017118-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELSON TOMAZINE - CPF: 220.606.850-87 (AGRAVANTE), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (AGRAVADO), RENATO TOMAZINE - CPF: 948.887.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO EMBARGANTE/AGRAVANTE PARA QUE FOSSE DETERMINADA A IMEDIATA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADA PELA EMBARGADA/AGRAVADA CONTRA O FILHO DO EMBARGANTE/ AGRAVANTE E TAMBÉM DOS EFEITOS DA TUTELA PROIBITÓRIA CONCEDIDA NAQUELES AUTOS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS –

REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE POSSE, PELO EMBARGANTE/AGRAVANTE, SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As
arguições preliminares contidas nas contrarrazões merecem ser rejeitas, primeiramente, com relação à preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida; já com relação à alegação de necessidade de cancelamento da distribuição da demanda pela ausência de pagamento de custas iniciais, porque a matéria ainda não foi apreciada de forma definitiva pelo juízo de primeiro grau, de modo que, sua análise em grau recursal implicaria em supressão de instância. 2. O embargante/agravante somente poderia insurgir-se contra a tutela inibitória concedida à embargada/agravada mediante demonstração de legítimo exercício de posse, em nome próprio, sobre o imóvel objeto da lide, e, “data venia”, não há nada nesse sentido nos presentes autos recursais e nem nos autos de origem, o que implica na manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON TOMAZINE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1013740-14.2022.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante/agravante para que fosse determinada a imediata suspensão da tramitação da ação de “
Interdito Proibitório
” ajuizada pela embargada/agravada contra Renato Tomazine, filho do embargante/agravante (Proc. nº 1014674-06.2021.8.11.0015) e também dos efeitos da tutela proibitória concedida naqueles autos, por admitir que “
não subsistem evidências que demonstrem que o embargante, efetivamente, é o legítimo possuidor do bem imóvel
” objeto daquela demanda possessória, pois, além de ser objeto de ação de Rescisão de Contrato (Proc. nº 1020173-68.2021.8.11.0015), o instrumento contratual exibido pelo embargante/agravante em abono à alegação de exercício de posse indica que ele teria recebido em pagamento apenas uma parte de 10 mil m2 do imóvel, e não sua integralidade (cf. Ids. nº 96481894 e 122545231 dos autos de origem).

O embargante/agravante insiste na tese de “
necessidade de suspensão do Interdito proibitório em apenso e os efeitos da medida possessória proibitiva
” repetindo que a embargada/agravada “
destacou, para comercialização, uma porção de terras de 10.000m2 do lote nº 67-I, dando origem ao propalado lote nº 67-I/4, vendido ao primeiro adquirente Silvio Carlos Alves em 12.09.2007
”, e que ele, recorrente, adquiriu a posse e propriedade dessa área ainda em dezembro de 2012, de modo que sua “
a situação jurídica
(...)
fora consolidada previamente ao ato constritivo provindo do interdito proibitório
” (sic – cf. Id. nº 176454181 - Pág. 7/9).

Afirma a inexistência de “
prova de que o agravado já havia se arrependido e tentado rescindir a venda do imóvel
” à época em que ele adquiriu a posse e propriedade e sustenta que é “
terceiro de boa-fé, uma vez que
(...)
recebeu o terreno em pagamento, em data anterior ao ajuizamento do Interdito Proibitório, independentemente da ausência de registro do título
”, residindo aí a probabilidade do direito alegado (sic – cf. Id. nº 176454181 - Pág. 9/10).

Alonga-se, no mais, quanto à “
necessidade de determinação de averbação da lide na matrícula
” do imóvel para fins de “
publicidade a terceiros e prestígio ao poder geral de cautela
” (sic – cf. Id. nº 176454181 - Pág. 14/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que seja ordenada “
a suspensão do mandado proibitivo e o trâmite do interdito proibitório
(...)
, até o julgamento da lide de Embargos de Terceiro,
(...)
reintegrando-o na posse do lote 67-I/4, com área de 10.000m2, que faz parte do lote nº 67 registrado na matrícula 69.542 do CRI de Sinop
”, bem como para que seja ordenada “
expedição de certidão premonitória para anotação da existência da presente demanda à margem da matrícula do imóvel
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 176454181 - Pág. 19/20).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, a embargada/agravada compareceu espontaneamente aos autos para oferecer contrarrazões ao recurso, com arguição preliminar de inadmissibilidade recursal ante a necessidade/inafastabilidade do cancelamento da distribuição da demanda de origem à falta de recolhimento das custas e despesas iniciais, apesar de facultado o parcelamento, bem como preliminar de não conhecimento por falta de impugnação específica aos fundamentos decisórios e consequente violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, combate pontual aos argumentos do embargante/agravante e pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. nº 176949696).

A decisão vinculada ao Id. nº 178229175 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de qualquer consideração, cumpre repelir as arguições preliminares contidas nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 176949696, primeiramente, com relação à preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida; já com relação à alegação de necessidade de cancelamento da distribuição da demanda pela ausência de pagamento de custas iniciais, porque a matéria ainda não foi apreciada de forma definitiva pelo juízo de primeiro grau, de modo que, sua análise em grau recursal implicaria em supressão de instância.

Pois bem.

Leitura dos autos conexos na origem mostra que a tutela de urgência de natureza inibitória somente foi concedida à embargada/agravada Trevisol Empreendimentos Imobiliários, nos autos daquela ação de Interdito Proibitório ajuizada contra Renato Tomazine,
porque, após audiência de justificação, o MM. Juiz admitiu existência de “
evidências concretas que dão conta de que a requerente
(a embargada/agravada Trevisol Empreendimentos Imobiliários)
exerce, de modo contínuo e ininterrupto o direito de posse sobre o imóvel
”, e que o réu daquela demanda, filho do embargante/agravante, “
norteou sua conduta no sentido de interpor obstáculos para que a requerente passasse a fruir da posse do imóvel ‘sub judice’, na exata medida em que, no dia 29 de julho de 2021, tentou praticar atos de esbulho do imóvel, resultando em realização de Boletim de Ocorrência – B.O n.º 2021.190759
”
(cf. Id. nº
66026881 dos respectivos autos).

As teses desenvolvidas tanto na contestação àquela ação possessória quanto nos Embargos de Terceiro é de que os pais do réu – leia-se o embargante/agravante e sua esposa – são legítimos possuidores do imóvel por tê-lo recebido em pagamento em razão de negócio jurídico celebrado em 2012 com Sílvio Carlos Alves, que havia celebrado contrato de promessa de compra e venda com a embargada/agravada nos idos de 2007.

A despeito da discussão sobre a validade e vigência do contrato de promessa de compra e venda celebrado pela embargada/agravada e Sílvio Carlos Alves, admite-se que o embargante/agravante somente poderia insurgir-se contra a tutela inibitória concedida à Trevisol Empreendimentos Imobiliários mediante demonstração de legítimo exercício de posse, em nome próprio, sobre o imóvel objeto da lide, e, “data venia”, não há nada nesse sentido nos presentes autos recursais e nem nos autos de origem, nos quais a petição inicial veio acompanhada apenas pelas cópias dos autos do Interdito Proibitório, daquela ação de “
Resolução de Compromisso de Venda e Compra c/c Devolução de Quantia Paga
”, dos próprios instrumentos contratuais, laudos de avaliação e mapas da área (cf. Id. nº 92023227 a 92025748 dos autos de origem).

Não diviso, portanto, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024